Tribunal: TJDFT
Processo: 0719620-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719620-82.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONATAN LOUZADA LOPES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JHONATAN LOUZADA LOPES, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 305, 306, §1o, inciso II, e 309, todos da Lei 9503/97 e do artigo 180, caput, do Código Penal. Reputa a impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Alega que o acusado é primário, pois não ostenta, até a data dos fatos, qualquer condenação criminal, sendo que os registros de sua passagem pela VIJ, por si só, não podem fundamentar a prisão preventiva. Em relação às ações penais em curso, há presunção de sua inocência. Aduz que o suposto envolvimento nos crimes de receptação de um automóvel e nos delitos de trânsito não é suficiente para indicar o risco da reiteração, não havendo qualquer elemento a indicar que ele tivesse ciência de sua origem ilícita, já que sua versão dos fatos não foi colhida pela autoridade policial quando de sua prisão em flagrante. Assevera que os crimes imputados ao paciente são fatos de reduzida gravidade, que não envolveram a prática de violência ou grave ameaça a pessoa. Salienta que o paciente já foi citado, de modo que não prejudicará a atividade persecutória do Estado nem a aplicação da lei penal. Afirma que, em caso de condenação, será imposta ao Paciente pena a ser cumprida no regime aberto, com substituição por penas restivas de direito, já que ele é primário e menor de 21 anos. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a soltura da paciente. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. JHONATAN LOUZADA LOPES, paciente, foi preso em flagrante, em 25/2/2023, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 305, 306, §1o, inciso II, e 309, todos da Lei 9503/97 e no artigo 180, caput, do Código Penal, por se envolver, alcoolizado, em um acidente veicular e estar na posse de veículo produto de crime. O MM. Juiz de Direito do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo relato dos policiais RICARDO SILVA e LUCAS LOPES, da testemunha ANARIELLE DO NASCIMENTO, pelo relatório de embriaguez ou substância entorpecente e pelo comunicado de ocorrência policial noticiando o roubo de veículo. A vítima do crime de roubo ainda não foi ouvida, sendo possível que o infrator, inclusive, tenha cometido o delito de roubo, nas apenas a receptação (crime mínimo) A prisão preventiva do autuado é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública. Os autos evidenciam que o autuado conduzia veículo automotor objeto do crime de roubo, em estado de alcoolemia, sem habilitação e, com isso, causou acidente de trânsito. O autuado é bem jovem. Ao avaliar suas passagens como menor, observa-se: a prática de ato infracional de roubo majorado, com a aplicação de semiliberdade, no processo n. 0005933-91.2019.8.07.0009; e passagem por furto e porte de drogas no processo n. 0702241-09.2020.8.07.0009. Embora as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na linha do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado no sentido de que tais fatores evidenciam a periculosidade do autuado e o risco concreto de que continue reiterando na prática de fatos graves, demonstrando a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. “In verbis”: (...) Consultando as passagens do autor como maior, observo que o autuado: está respondendo pelo delito de receptação, por ter conduzido veículo objeto de crime, no processo n. 0733408-28.2021.8.07.0003; está respondendo pelo delito de tráfico de drogas majorado no processo n. 0716526-60.2022.8.07.0001. Agora retorna por nova receptação e outros delitos, cujas penas, somadas, superam quatro anos. Evidentemente que as medidas até agora aplicadas têm sido insuficientes a impor limites ao comportamento recalcitrante do autor que, inclusive, retorna novamente ao Judiciário pelo crime de receptação de veículo. Conquanto os processos em curso não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento consolidado de que tais fatores evidenciam a periculosidade do autuado calcada no risco de reiteração delitiva, demonstrando a necessidade da prisão preventiva, sob pena de vulnerar a garantia da ordem pública. (...)” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva. O paciente foi preso em flagrante após se envolver em um acidente de trânsito. O paciente estava alcoolizado, não possuía habilitação e dirigia um produto objeto de crime. Além disso, embora o paciente não ostente condenação transitada em julgado, conforme consignado pela autoridade judicial do NAC, “ao avaliar suas passagens como menor, observa-se: a prática de ato infracional de roubo majorado, com a aplicação de semiliberdade, no processo n. 0005933-91.2019.8.07.0009; e passagem por furto e porte de drogas no processo n. 0702241-09.2020.8.07.0009.” Mais: “o autuado: está respondendo pelo delito de receptação, por ter conduzido veículo objeto de crime, no processo n. 0733408-28.2021.8.07.0003; está respondendo pelo delito de tráfico de drogas majorado no processo n. 0716526-60.2022.8.07.0001. Agora retorna por nova receptação e outros delitos, cujas penas, somadas, superam quatro anos”. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador